Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009370-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KLEBSON LUIZ DELGADO - CPF: 841.731.301-04 (PACIENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), KLEBSON LUIZ DELGADO - CPF: 841.731.301-04 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, NULIDADE DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – QUANTIDADE DE PORÇÕES APREENDIDAS E A REITERAÇÃO DELITIVA – JURISPRUDENCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO STJ -
AGRESSÕES FÍSICAS – ARGUMENTO QUE PRESSUPÕE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE DO HC – INSTRUMENTO INADEQUADO – ACÓRDÃO DO STJ –ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PÚBLICA REITERAÇÃO – REPRODUÇÃO DE FATOSO NOVOS – ARESTOS DO STJ E TJMT–ORDEM DENEGADA.

A quantidade e diversidade das drogas somadas à reiteração delitiva justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
AgRg no HC 670.381/SP
).

“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(TJMT, Enunciado Criminal n.25)

O argumento de que a constrição seria irregular pela suposta
“violência excessiva”,
cometido pelos agentes públicos, no momento da prisão, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular, no momento da audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1005521-91.2021.8.11.0000).

“[...] O argumento de que o paciente sofreu atos de tortura praticados pelos policiais que o prenderam [...] revela a possibilidade de cometimento de infração criminal por agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, que deve ser instaurado na instância competente.”
(TJMT, HC no 1016785-42.2020.8.11.0000)

O envolvimento no tráfico de drogas, após obtenção de liberdade em ação penal distinta, revela que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR), sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos (STJ, RHC 107.989/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009370-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO E OUTROS

PACIENTE(S): KLEBSON LUIZ DELGADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
KLEBSON LUIZ DELGADO
contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (N. U 1001764-83.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e resistência – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 e art. 329,
caput,
do CP– (ID 88998464).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria ilegal a constrição cautelar do paciente por ter sofrido
“violência excessiva”
dos policias militares; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com a aplicação de “
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 88998463), juntados documentos (ID’s 88998464/88998485).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 89293484)

O Juízo singular prestou informações. (ID 89929996)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas e resistência – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, ainda que condicionado à imposição das medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes de naturezas diversas, qual seja, 02 porções médias de substância análoga à ‘cocaína’, 05 unidades de substância análoga a ‘maconha’, um pedaço grande de barra de substância análoga à ‘maconha’; 04 porções pequenas de substância análoga a ‘maconha’, 39 unidades de substância análoga à pasta base, além da quantia de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), e, também, em virtude da periculosidade social do requerente, haja vista que ele responde a Ação Penal no 42755-03.2018.811.0042 - Código: 551986, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Como é cediço, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que, diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida, tinha o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - Outrossim, inobstante o impetrante tenha trazido aos fólios cópia da sentença absolutória exarada nos autos 19000-18.2016.811.0042 – Código: 442329, transitada em julgado para a acusação no dia 15/12/2020, e para a defesa no dia 16/12/2020, que apurou suposta prática do crime de tráfico de drogas por parte do postulante, convém registrar que aludido decisum, trata-se de ação penal diversa da citada pela autoridade coatora para lastrear o fundamento do risco de reiteração delitiva. Aliás, em consulta junto ao sistema eletrônico do TJMT, constata-se que o processo n. 42755-03.2018.811.0042, encontra-se, inclusive, com a instrução encerrada, concluso para prolação de sentença. Lado outro, no tocante às supostas agressões praticadas pelos agentes policiais contra o paciente durante a prisão flagrancial deste, entendo que tal fato não ficou claramente demonstrado nos autos, vez que, embora conste no prontuário médico a existência de lesões corporais no suplicante, o qual afirmou terem sido perpetradas pelos policiais, há nos autos, também, informações por parte desses agentes, que o requerente reagiu à prisão, sendo necessário uso de força moderada, certificado no auto de resistência, o que poderia explicar as lesões. Desse modo, evidenciado está que tal situação não pode ser resolvida em sede de ação mandamental de natureza constitucional, que reclama prova pré-constituída, portanto, não é permitida a valoração de provas e avaliação de fatos, bem como de outras matérias que demandem dilação probatória. Além disto, o fato de ter havido eventual uso de força excessiva ou mesmo se praticadas agressões pelos agentes públicos, tal situação não conduz a automática nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes estatais que tenham realizado a diligência. Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 90782496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“in verbis”
:

“Consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado e também os objetos apreendidos, os quais demonstram que o custodiado foi o responsável pelo delito de tráfico. Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado. Ademais, além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado possui passagem criminal – AP n. 4275503.2018.811.0042, da 13a vara criminal de Cuiabá, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

[...]Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado, verifica-se que o flagrado é contumaz na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, converto a prisão em flagrante de Klebson Luiz Delgado”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito –
ID

88998464).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de 41 (quarenta e uma) “trouxinhas” de cocaína, pesando aproximadamente 40g (quarenta gramas) e 5 (cinco) porções de maconha, sendo 4 (quatro) do tipo “trouxinhas e 1 (um) “tablete”, com peso de 320g (trezentos e vinte gramas), consoante Laudo Pericial 3.14.2021.75196-01 (ID

57381695), e na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por tráfico de drogas [código 551986 – Cuiabá/MT – cometido em 2018].

A quantidade e diversidade das drogas somadas à reiteração delitiva justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 670.381/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.6.2021).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em sua vez, a alegada irregularidade da constrição pela suposta
“violência excessiva”,
cometido pelos agentes públicos, no momento da prisão, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular na audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública [
quantidade/diversidade das drogas e a reiteração delitiva]
(TJMT, N.U 1005521-91.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal 7.5.2021).

Noutro giro, esse fato [agressões físicas] constitui infração criminal e exige a instauração do procedimento próprio, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante do paciente, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para invalidar o decreto preventivo.

Em situação semelhante, aresto deste e. Tribunal:

“[...] O argumento de que o paciente sofreu atos de tortura praticados pelos policiais que o prenderam [...] revela a possibilidade de cometimento de infração criminal por agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, que deve ser instaurado na instância competente.”
(HC no 1016785-42.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 23.9.2020)

Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, tráfico de drogas, durante o cumprimento de medida diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico, concedida em 19.12.2018, em outra ação penal, também, por tráfico de drogas [Sistema
Primus
– cód.
551986
].

O envolvimento no tráfico de drogas, após obtenção de liberdade em ação penal distinta, revela que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020), sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, (STJ, RHC 107.989/PR, Relator: Min. Jorge Mussi – 7.5.2019).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas a substituição da prisão por cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021